Tribunal: TJES
Processo: 0009222-82.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
N
O JULGADO –
IN
OCORRÊNCIA –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS –
NÃO INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE
–
APELAÇÃO FOI PARCIALMENTE PROVIDA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

1 –
O
s embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
V
erifica-se que
a irresignação da embargante não prospera, posto que inexiste a omissão apontada, na medida em que a majoração dos honorários recursais só incid
iria
nas hipóteses de desprovimento ou não conhecimento do recurso interposto, nos termos da redação contida no §11, do art. 85, do CPC,
sendo certo que a apelação apreciada por este Órgão Fracionário foi parcialmente provida.
.

3
–

Recurso conhecido e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009222-82.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANA BIANCHI LOUREIRO

APELADO: TOYOTA DO BRASIL LTDA

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
N
O JULGADO –
IN
OCORRÊNCIA –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS –
NÃO INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE
–
APELAÇÃO FOI PARCIALMENTE PROVIDA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

1 –
O
s embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
V
erifica-se que
a irresignação da embargante não prospera, posto que inexiste a omissão apontada, na medida em que a majoração dos honorários recursais só incid
iria
nas hipóteses de desprovimento ou não conhecimento do recurso interposto, nos termos da redação contida no §11, do art. 85, do CPC,
sendo certo que a apelação apreciada por este Órgão Fracionário foi parcialmente provida.
.

3
–

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0009222-82.2017.8.08.0006

EMBARGANTE
:
ELIANA BIANCHI LOUREIRO

EMBARGADO
: TOYOTA DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
embargos de declaração
opostos

por
ELIANA BIANCHI LOUREIRO

(
Id. 5871783
)
em
face

do acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta
.

Em suas razões
,
o
embargante
alega
a existência de

omissão
no julgado
em relação à fixação de honorários
recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O
s embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na
situação
sub examine
,
verifica-se que
a irresignação da embargante não prospera, posto que inexiste a omissão apontada, na medida em que a majoração dos honorários recursais só incid
iria
nas hipóteses de desprovimento ou não conhecimento do recurso interposto, nos termos da redação contida no §11, do art. 85, do CPC,
sendo certo que a apelação apreciada por este Órgão Fracionário foi parcialmente provida.

Nesse sentido,
o c. STJ
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REQUISITOS VERIFICADOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que é apenas devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC,
quando estiverem presentes os seguintes requisitos
, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação em honorários advocatícios no feito em que interposto o recurso.
[...]
(STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.849.272; Proc. 2021/0061070-3; RS; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 17/06/2022)

Nesse contexto, r
evela-se d
escabida a
pleiteada
majoração dos
honorários recursais.

D
e conseguinte
,

nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.